Tribunal: TJDFT
Processo: 0752436-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0752436-25.2020.8.07.0000 AGRAVANTES: DIAMOND - PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP, VANDA MARIA LOPES SOARES, CARLOS ALBERTO DE ARAÚJO SOARES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DESPACHO DIAMOND – PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA. - EPP, VANDA MARIA LOPES SOARES e CARLOS ALBERTO DE ARAÚJO SOARES se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam negativa de prestação jurisdicional. Defendem, ainda, a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Pontuam que a discussão em tela é distinta do precedente colacionado na decisão agravada, afirmando a inaplicabilidade do enunciado 83 da Súmula da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004